Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700985-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO PACIENTE: AILTON CHAVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA O paciente - denunciado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva -, teve decretada a prisão preventiva em 13.3.24, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 58923312, p. 77/80). O mandado de prisão foi cumprido em 14.3.24 (ID 58923312, p. 93). E a custódia cautelar foi mantida em 4.4.24 (ID 58923310, p. 81). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. O paciente é primário e está preso há 57 dias. Caso condenado, não será imposto regime prisional fechado, de modo que desproporcional manter a custódia cautelar. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Foram deferidas, em 4.2.24, medidas protetivas de urgência em favor da vítima consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; de se aproximar dela, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros, e de frequentar a residência da ofendida (consulta ao PJE - autos do processo 0701918-62.2024). O paciente descumpriu as medidas protetivas. Ele telefonou, enviou à vítima reiteradas mensagens pelo “Whatsapp” e foi ao local de trabalho dela em 12.3.24. Em uma das mensagens, o paciente disse: “vou acabar com minha vida. Mas você vai comigo (...) você merece morrer desgraça” (ID 58923312, p. 58923312, p. 32). Daí por que teve a prisão preventiva decretada em 13.3.24 (ID 58923312, p. 77/80). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). As medidas protetivas foram deferidas porque o paciente injuriou e ameaçou a vítima - sua ex-namorada – ao dizer: “se você não for minha, não vai ser de mais ninguém e se eu te pegar em um barzinho, eu te mato, porque quem vai para barzinho está atrás de homem” (ID 58923310, p. 9). E o paciente, em 20.3.24, foi denunciado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva (ID 58923310, p. 43/5). Não obstante a gravidade dos fatos, os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas são punidos com pena de detenção. O paciente, caso condenado, não terá como regime prisional o fechado. Preso há quase 2 meses, o paciente pode estar em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E conquanto o paciente tenha ameaçado a vítima, não chegou a praticar nenhum ato de violência contra essa. Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Há que se considerar, ainda, que a conduta do paciente - conquanto reprovável e cometida enquanto vigentes medidas protetivas -, não esteve próxima de ofender a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, medidas cautelares consistentes I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES